Tribunal: TJSP
Processo: 1003268-24.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Alegada falha na prestação de serviço por desídia do embargado, a ensejar a extinção de processos interpostos - Embargante confessa assinatura do contrato de prestação de serviços - Provada a existência regular de contrato - Obrigação com o pagamento de valores contratados - Improcedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Alegada falha na prestação de serviço por desídia do embargado, a ensejar a extinção de processos interpostos - Embargante confessa assinatura do contrato de prestação de serviços - Provada a existência regular de contrato - Obrigação com o pagamento de valores contratados - Improcedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003268-24.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUZA
ANATALIA GUELIS FERNANDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ANDRE
DOS SANTOS GUINDASTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-24.2019.8.26.0020 -Voto no 22695 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1003268-24.2019.8.26.0020
Comarca: Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Apelante: Suza Anatalia Guelis Fernandes (Assistência Judiciária)
Apelado: André dos Santos Guindaste
Juíza: Fernanda Mendes Simões Colombini

VOTO 22.695
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS - Alegada falha na prestação de serviço por
desídia do embargado, a ensejar a extinção de processos
interpostos - Embargante confessa assinatura do contrato de
prestação de serviços - Provada a existência regular de contrato -
Obrigação com o pagamento de valores contratados -
Improcedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de apelação contra sentença que em ação de
embargos à execução promovida por SUZA ANATALIA GUELIS
DOS SANTOS contra ANDRÉ DOS SANTOS GUINDASTE julgou
improcedente o pedido, condenando a embargante ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte
adversa fixados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos
do art. 85, § 2o do CPC, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Inconformada, apela a embargante pleiteando, em
síntese, a reforma do julgado para que seja declarada a inexistência
da pretensa dívida executada.
Sustenta a apelante que há excesso de execução, pois o
apelado deixou de cumprir a prestação de serviço para a qual foi
contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-24.2019.8.26.0020 -Voto no 22695 – São Paulo
3
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a embargante, embora tenha assinado
o contrato de prestação de serviço que embasa a execução em
apenso, jamais manteve qualquer tipo de contato com o advogado
embargado.
Aduz que seus processos foram extintos por desídia do
embargado ensejando, inclusive, a instauração de processo
disciplinar junto à OAB.
Daí a razão para a procedência dos presentes embargos,
a fim de que seja reconhecido o excesso de execução.
Intimado o embargado, apresentou Impugnação aos
Embargos alegando, em síntese, que a autora obteve êxito na ação
indenizatória e, por isso, de rigor o pagamento dos honorários
contratados. Alega, ainda, a regularidade do contrato celebrado.
Pugna a improcedência dos presentes Embargos.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
No caso sub judice, verifica-se que a embargante
reconhece ter assinado o contrato de prestação de serviços com o
embargado, ora apelado. E ainda, a embargante sequer alega
qualquer derrota na ação em que o embargado foi contratado como
seu defensor.
Dessa forma, uma vez reconhecido o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-24.2019.8.26.0020 -Voto no 22695 – São Paulo
4
prestação de serviços, deverá a apelante pagar os valores
contratados.
Sobre a distribuição do ônus probatório, HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, traz relevante ensinamento, in verbis: “Cada
parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo
sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso
direito. Actore non probante absolvitur reus.” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. I, pág. 420, Forense, 2009).
Assim, incumbia à apelante ter demonstrado o alegado
prejuízo causado, contudo não provou.
E, conforme bem sinalado pelo juízo a quo, nem se
alegue, como pretende a embargante, que jamais teve contato com
o advogado. Ora, o contrato de prestação de serviço advocatícios
não estabelece a obrigação de contato pessoal com o advogado,
sendo absolutamente aceitável o trato com outras pessoas de sua
equipe. Igualmente não há que se falar acerca de eventuais falhas
em outras demandas promovidas pelo profissional. Se a autora se
sentiu lesada por suposto mau agir profissional, deverá pleitear
indenização em ação específica para tanto, não havendo que se
falar em suposta compensação, até porque impossível que se afira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-24.2019.8.26.0020 -Voto no 22695 – São Paulo
5
neste processo acerca da boa ou má prestação dos serviços.
Consequentemente, é de rigor a manutenção do julgado,
bem como o arbitramento da sucumbência.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para 15% a cargo da apelante, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento,
nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator